Tribunal: STF
Processo: Rcl 32831
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL – FASE PRÉ-CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 960.429 – TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.